Tribunal: TJMT
Processo: 1073694-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073694-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MRDS BUSINESS LTDA - CNPJ: 52.396.529/0001-70 (RECORRIDO), HENRIQUE CHAVES BERNARDO - CPF: 014.661.315-51 (ADVOGADO), HEADSHOT DROPSHIPPING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 42.192.250/0001-10 (RECORRENTE), CYNTHIA JOVIANA LEMOS BATISTA MAIA - CPF: 073.384.136-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE DROPSHIPPING. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. Embora o sistema tenha registrado o trânsito em julgado em 04/02/2025, verifica-se que o prazo recursal de 10 dias, contados da ciência da sentença em 22/01/2025, findaria em 05/02/2025, data em que o recurso foi efetivamente interposto.

2. Restou incontroverso nos autos o inadimplemento contratual da recorrente, que não promoveu a entrega dos produtos adquiridos pela recorrida no período compreendido entre 25/04/2024 a 07/05/2024, fato que impossibilitou a entrega das respectivas mercadorias aos clientes da recorrida.

3. A condenação por danos materiais no valor de R$ 555,84 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) está devidamente comprovada, representando a diferença entre o valor dos produtos adquiridos e não entregues (R$ 2.804,00) e o valor já reembolsado pela recorrente (R$ 2.860,32), somado ao montante que a recorrida teve que reembolsar aos seus clientes (R$ 612,16).

4. O dano moral à pessoa jurídica, caracterizado pelo abalo à sua honra objetiva, restou configurado no caso concreto. As mensagens de WhatsApp colacionadas aos autos demonstram que a ausência de entrega dos produtos aos clientes da recorrida gerou insatisfação destes, com ameaças de exposição negativa em plataformas como Procon e Reclame Aqui, afetando a credibilidade da empresa no mercado em que atua.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade de compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
HEADSHOT DROPSHIPPING INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MRDS BUSINESS LTDA
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 555,84 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ausência de comprovação do dano moral, argumentando que para a caracterização do dano moral à pessoa jurídica é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo à sua reputação, não bastando meras alegações de insatisfação de clientes. Alega que as mensagens apresentadas como prova restringem-se a um ambiente privado (WhatsApp), sem qualquer repercussão externa capaz de atingir a credibilidade da recorrida no mercado. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de intempestividade do recurso, alegando que o processo transitou em julgado em 04/02/2025 e o recurso só foi apresentado em 05/02/2025. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que o dano à honra objetiva da pessoa jurídica não se limita à existência de registros formais, mas também se configura quando há prejuízo evidente à imagem perante sua clientela e fornecedores.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pela recorrida em suas contrarrazões.

Conforme se verifica dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 20/01/2025, com registro de ciência em 22/01/2025. Nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/95, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença.

Aplicando-se a regra de contagem de prazos prevista no art. 224 do CPC, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento. Assim, o prazo iniciou-se em 23/01/2025 (dia seguinte à ciência) e findou-se em 05/02/2025, data em que o recurso foi efetivamente interposto.

Embora o sistema tenha registrado o trânsito em julgado em 04/02/2025, trata-se de erro material, conforme apontado pela própria recorrente em suas razões recursais.

Portanto, rejeito a preliminar de intempestividade e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não merece provimento.

Da análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso o inadimplemento contratual da recorrente, que não promoveu a entrega dos produtos adquiridos pela recorrida no período compreendido entre 25/04/2024 a 07/05/2024, fato que impossibilitou a entrega das respectivas mercadorias aos clientes da recorrida.

A própria recorrente não negou que deixou de entregar os produtos, limitando-se a defender que já havia promovido o reembolso de R$ 2.860,32 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) à recorrida.

Quanto aos danos materiais, a sentença recorrida condenou a recorrente ao pagamento de R$ 555,84 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), valor que representa a diferença entre o montante despendido pela recorrida na aquisição dos produtos (R$ 2.804,00) e o valor já reembolsado pela recorrente (R$ 2.860,32), somado ao valor que a recorrida teve que reembolsar aos seus clientes (R$ 612,16). Tal condenação não foi objeto de impugnação específica no recurso, devendo ser mantida.

O cerne da controvérsia recursal reside na configuração ou não do dano moral à pessoa jurídica.

É cediço que, nos termos da Súmula 227 do STJ,
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
. Contudo, por não possuir honra subjetiva, o dano moral à pessoa jurídica se configura quando há lesão à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, credibilidade e reputação perante o mercado em que atua.

No caso em análise, as mensagens de WhatsApp colacionadas aos autos (ID 172645253) demonstram que a ausência de entrega dos produtos aos clientes da recorrida gerou insatisfação destes, com ameaças de exposição negativa em plataformas como Procon e Reclame Aqui, afetando a credibilidade da empresa no mercado em que atua.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, o dano à honra objetiva da pessoa jurídica não se limita à efetiva formalização de reclamações em plataformas públicas, podendo configurar-se também pela perda de credibilidade perante seus clientes, o que restou evidenciado no caso concreto.

A jurisprudência do STJ, citada pela recorrente, de fato exige a comprovação do efetivo prejuízo à reputação da pessoa jurídica para a configuração do dano moral. No entanto, tal comprovação não se restringe à demonstração de reclamações formalizadas em plataformas públicas, podendo ser evidenciada por outros meios de prova, como as mensagens de WhatsApp trazidas aos autos, que demonstram o abalo à credibilidade da recorrida perante seus clientes.

Ademais, é importante destacar que o modelo de negócio adotado pela recorrida (dropshipping) baseia-se fundamentalmente na confiança dos clientes quanto à capacidade da empresa de entregar os produtos adquiridos. A quebra dessa confiança, decorrente da falha na prestação do serviço pela recorrente, afeta diretamente a reputação e a credibilidade da recorrida no mercado, configurando dano à sua honra objetiva.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade de compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025